Tribunal: TJES
Processo: 5006684-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006684-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA ALMEIDA BESSA FERREIRA
AGRAVADO: NILZA COLOMBECKY
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 10236342) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Izabel Cristina Almeida Bessa contra Nilza Colombeck, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que é registrada como Microempreendedora Individual, atuando como costureira, não sendo proprietária de nenhuma das empresas apontadas pela magistrada, defendendo que não tem recursos para assumir as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Sem requerimento de tutela recursal de urgência.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte agravada não foi citada no processo de origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Compete ao magistrado, no entanto, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para, então, requerer a complementação de documentos, o que não ocorreu no caso (ID 8984205 do processo de origem).

A agravante exerce a profissão de costureira, na condição de microempreendedora individual (IDs 9542756 e 9542759 do processo de origem), não havendo evidência de que ela seja proprietária de postos de gasolina ou outras empresas, como afirmado pela magistrada de origem, denotando que tal informação foi lançada de forma equivocada na decisão recorrida.

Assim, não verifico a existência de renda ou patrimônio da agravante que demonstre alto padrão de vida ou condição econômica apta a ilidir a hipossuficiência declarada, salientando que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);

2. Compete ao magistrado, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para, então, requerer a complementação de documentos;

3. A agravante exerce a profissão de costureira, na condição de microempreendedora individual, não havendo evidência de que ela seja proprietária de postos de gasolina ou outras empresas, como afirmado pela magistrada de origem, denotando que tal informação foi lançada de forma equivocada na decisão recorrida;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.